Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO. ART. 916, CAPUT DO CPC. DEPÓSITO INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO.
Considerando que a correção monetária tem por escopo compensar a perda do valor aquisitivo da moeda, representando um ajuste periódico do valor nominal da dívida, incialmente delimitado, deve, o depósito inicial de 30% (trinta por cento) referente ao parcelamento do débito exequendo, na forma estabelecida no art. 916 do CPC, ser precedido da necessária atualização do importe indicado por ocasião do ajuizamento da ação, ante o interregno transcorrido entre essa data e a do efetivo recolhimento.